Tribunal: TJSP
Processo: 2050628-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Franquia – Conselho de franqueados – Decisão agravada que determinou que o conselho tenha caráter deliberativo – Inadmissibilidade – Conselho de franqueados que é um órgão consultivo, sem qualquer poder de decisão – Hipótese, ademais, que a agravante-franqueadora já disponibiliza a prestação de contas do fundo de propaganda aos franqueados – Decisão reformada –

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Franquia – Conselho de franqueados – Decisão agravada que determinou que o conselho tenha caráter deliberativo – Inadmissibilidade – Conselho de franqueados que é um órgão consultivo, sem qualquer poder de decisão – Hipótese, ademais, que a agravante-franqueadora já disponibiliza a prestação de contas do fundo de propaganda aos franqueados – Decisão reformada – Recurso provido."